Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708160-82.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL CONSTRUCOES LTDA, ADERALDO BINDACO, HENRY LANDDER THOMAZ GOMES EMBARGADO: MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora